Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGADOS SAQUES INDEVIDOS E ATUALIZAÇÃO IRREGULAR. TEMA 1.150 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à administração de conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil e a configuração de danos indenizáveis.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, firmou entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao regime prescricional aplicável às demandas envolvendo o PASEP.
4. Incumbe ao autor comprovar a ocorrência de saques indevidos ou de atualização irregular imputáveis à instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Ausente prova de ato ilícito, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO(S) RELEVANTE(S) CITADO(S):
• Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
• Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

JURISPRUDÊNCIA(S) RELEVANTE(S) CITADA(S):
• Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.150